Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707870-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM DESPACHO Intime-se a agravada para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o recebimento mensal de valores oriundos da previdência privada de que se pretende a penhora, a demonstrar a necessidade para sua subsistência. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator